Tribunal: TJMT
Processo: 1088430-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088430-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFERSON ARAUJO DOMINGOS - CPF: 042.193.151-52 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1088430-85.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JEFERSON ARAÚJO DOMINGOS.

Recorrido:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE PERFIL DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO NA RESPOSTA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do perfil da parte autora na plataforma Instagram e indeferindo o pedido de indenização moral. O autor alega falha na prestação do serviço, ausência de resposta administrativa e violação à função social da plataforma digital, requerendo a reforma da decisão para inclusão de compensação por dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão injustificada de perfil em rede social, sem aviso prévio e sem resposta à tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois a empresa ré desativou indevidamente o perfil do autor, sem prévia comunicação e sem justificativa plausível, tampouco respondeu à tentativa de solução administrativa.

Nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, o dano moral é cabível quando há má prestação do serviço e desídia da empresa em solucionar administrativamente o problema.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base no método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, levando-se em conta precedentes análogos e as peculiaridades do caso concreto, de modo a assegurar a devida compensação ao autor e atender à função pedagógica da medida, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A desativação indevida de perfil em rede social, sem justificativa plausível, notificação prévia e resposta à reclamação administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 20; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1084741-33.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.05.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003, 4a Turma Recursal Cível – Santo Amaro, Rel. Fábio Coimbra Junqueira, j. 17.12.2020; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 319487390, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a empresa ré restabeleça o acesso da parte reclamante à sua conta na rede social (
@
coliderdazueira
), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Insuficiência de defesa;

3)

Ocorrência de dano moral;

4)

Função social da propriedade e ilicitude da conduta;

5)

Necessidade de valoração do tempo de suspensão.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

In casu,
o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a empresa ré restabeleça, caso ainda não o tenha feito, o perfil da parte autora (@
coliderdazueira
), na plataforma Instagram. Todavia,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
fixação de indenização por danos morais
, em razão da
suspensão do perfil do reclamante na rede social de propriedade da reclamada, o qual contava com mais de 17 mil seguidores, sem qualquer aviso ou notificação prévia, tampouco resposta à reclamação administrativa
.

Sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, passa-se diretamente à análise do pedido de indenização por danos morais.

Na situação em exame, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrente foi submetido a transtornos e aborrecimentos decorrentes da prestação deficiente do serviço por parte da recorrida, que procedeu à desativação indevida de sua conta na plataforma Instagram, sem que houvesse infração aos termos de uso da rede social ou notificação prévia,
tendo o autor, inclusive, buscado solução administrativa junto ao demandado (ID 319487368, p. 4), sem, contudo, ter êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
REDE SOCIAL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA PROFISSIONAL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desativação do perfil da autora ocorreu sem comunicação prévia ou motivação clara, em afronta ao art. 20 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige transparência e possibilidade de contraditório na indisponibilização de conteúdos ou serviços digitais.

4. A autora utilizava a conta desativada como ferramenta essencial de sua
atividade profissional
no ramo de turismo há mais de dez anos, o que demonstra a gravidade da interrupção arbitrária imposta pela plataforma.

5. A omissão da requerida em prestar informações mínimas e efetivas, mesmo após tentativas administrativas da usuária, configura evidente falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
O dano moral é configurado diante da frustração da atividade econômica da autora, da ausência de resposta eficaz da plataforma e do impacto sobre sua reputação e estabilidade emocional, sendo adequado e proporcional o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00
.

7.
A sentença está alinhada à jurisprudência das Turmas Recursais em casos análogos, que reconhecem o dever de indenizar diante de bloqueio injustificado de perfis profissionais em redes sociais, sem observância ao contraditório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio de perfil profissional em rede social, sem prévia notificação ou motivação clara, configura falha na prestação do serviço e afronta o art. 20 do Marco Civil da Internet. 2.
A ausência de resposta eficaz por parte da plataforma após solicitação do usuário caracteriza descumprimento dos deveres contratuais e legais de informação e transparência
. 3. A interrupção arbitrária de ferramenta essencial à atividade econômica do usuário enseja reparação por dano moral.”
(...) (N.U 1084741-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025) (grifei)

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de
reativação de conta em rede social (instagram) que foi desativada por parte da ré
.
Suspensão indevida da conta que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar
. Autor que possuía academia de ginástica e intensa divulgação de seu trabalho de lutador de MMA. Impossibilidade de acesso que obstou a promoção social e privou indevidamente e sem justificativa o demandante de um serviço essencial, mormente porque usada para fins profissionais. Situação que ultrapassou um mero dissabor socialmente aceito, pois a falha certamente ocasionou transtornos na vida do consumidor.
Dano moral configurado
. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003; Relator (a): Fabio Coimbra Junqueira; Órgão Julgador: 4a Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020). (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
a título de danos morais, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Ressalte-se, ainda, que a fixação da indenização considera o fato de não se tratar de perfil profissional, uma vez que, apesar da quantidade de seguidores, o autor não lhe atribuiu tal finalidade. A descrição “
notícias, memes e zueira
” e “
não leve nada a sério
” (ID 319487368, p. 3) reforça essa conclusão, sendo tal circunstância relevante para o arbitramento do
quantum
indenizatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025